Tribunal: STF
Processo: ARE 1547576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 197, p. 3):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. TRÂMITE INICIAL DO PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CONEXÃO. SÚMULA N. 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO DE NÃO RECONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte-RN, que declinou da competência para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0805818-69.2022.4.05.8400, na qual o recorrente figura como codenunciado, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. 2. A Ação Penal nº 0805818-69.2022.4.05.8400 foi remetida à Justiça Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em embargos infringentes, no qual houve declínio da competência, ante a existência da conexão com outros processos em trâmite na Justiça Federal. 3. Por não se enquadrar em qualquer das hipóteses elencadas no art. 109 da CF, não há que se falar em competência absoluta da Justiça Federal, mas sim, relativa, decorrente da conexão, já que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes conexos de competência federal e estadual, consoante dispõe a Súmula n. 122 do STJ. 4. Na hipótese em que existe crime federal a atrair a reunião de processos na Justiça Federal, a conexão não determinará tal reunião, se um deles já foi julgado. É esse o conteúdo do verbete da Súmula n. 235 do STJ. 5. Com o trâmite da ação penal perante a Justiça Estadual até o encerramento da fase instrutória, inclusive com a prolação de sentença, a conveniência que ensejaria a conexão - contribuindo para facilitar a instrução, possibilitar ao juízo uma visão ampla do quadro probatório e evitar decisões dissonantes - se exauriu. 6. Mantida a decisão que deixa de reconhecer a competência da Justiça Federal pela conexão. 7. Recurso em sentido estrito não provido”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se ser “pacífico que a competência para processar e julgar casos de desvio de recursos públicos provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que tais recursos sejam destinados a Secretarias Municipais de Saúde, é da Justiça Federal” (eDOC 230, p. 14). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário diante da ofensa reflexa à CF (eDOC 237).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



     De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte recorrente assevera (eDOC 230, p. 5):



     “Ora, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal é justamente a de que, em casos de malversação de recursos públicos provenientes do SUS, a competência é da Justiça Federal e não da Estadual, ao contrário do que decidido pelo acórdão recorrido. Essa orientação se fundamenta no interesse da União na correta aplicação desses recursos e na fiscalização de sua destinação.”



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente